Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-15.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005337-15.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.344.785/0001-04 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (APELADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), PABLO ADEMIR DE SOUZA - CPF: 046.547.179-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA - DECRETO ESTADUAL DE INTERVENÇÃO ESTADUAL No 118/2015 – INTERVENÇÃO EM HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO – TOTAL GERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO A LIDE– PODER INTERVENCIONISTA - RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

O conjunto probatório nos autos aponta para a ausência de responsabilidade da requerida (ilegitimidade passiva) pela aquisição/venda de materiais hospitalares pelo Hospital Regional de Sorriso/MT que fundamenta a ação de cobrança, uma vez que, com o decreto de intervenção, a responsabilidade foi atraída para o ente público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005337-15.2021.8.11.0040 interposto por PROTECNO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA contra sentença proferida em “AÇÃO DE COBRANÇA” face a INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A causa de pedir funda-se na alegação da autora forneceu materiais hospitalares ao Hospital Regional de Sorriso, administrado pela requerida, no importe de R$ 22.964,46 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos, demonstrado por notas fiscais juntadas aos autos.

Que a requerida deixou de efetuar o pagamento da aquisição na data de seu vencimento, e que inclusive reclamou em processo administrativo junto ao Governo do Estado (meio adequado para pagamento junto à administradora do Hospital), porém, mesmo o processo sendo incluído no sistema em 16/01/2020 até o presente momento não houve quaisquer manifestações por parte do requerido.

Requer em pedidos condenação da requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 22.964,46, atualizada e acrescidas de juros.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 151802422, assim exarou:

“Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido que fixo em 15% sob o valor da causa, na forma do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora em sua apelação (ID no 151802424) apresentou tese de reforma da sentença, sob alegação de que não há qualquer documentação probatória trazida aos autos que demonstrasse a extinção do contrato celebrado entre apelante e o apelado, tampouco documentação que comprovasse a responsabilização Estado do Mato Grosso por contrato firmado entre terceiros.

Aduziu que em suma está o relacionando estabelecido pelo Contrato de Gestão no 003/SES/MT2012, a qual foi celebrado entre ela e o Estado do Mato Grosso, que determina Cláusula 2.1.1, é dever da contratada, requerida - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, assegurar a manutenção dos equipamentos e materiais cirúrgicos necessários para um bom funcionamento Hospitalar.

Portanto concluiu a recorrente ser a requerida legítima a figurar no polo passivo da ação. Requer a reforma da sentença neste importe.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, doravante denominada recorrente, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, doravante denominada recorrida, em trâmite a 3a Vara Cível da comarca de Sorriso, que em sentença, ora recorrida, ACOLHEU preliminar arguida pela requerida e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido que fixo em 15% sob o valor da causa, na forma do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar se de fato a requerida deve ser legítima a constar no polo passivo da ação de cobrança de valor em notas fiscais da entrega/aquisição de materiais ao Hospital de Estadual de Sorriso.

À evidência dos documentos e fatos dos autos, vejo que razão não assiste a requerente, a sua pretensão recursal de reforma da sentença de primeiro grau, que escorreitamente decidiu em deslinde da causa, acerca da impertinência subjetiva da parte recorrida na ação, por consequência de Decreto interventor Estadual de no 118/2015, sobre o Hospital Estadual de Sorriso.

Destarte, a questão levado a análise deste Eg. Tribunal se mostra especificamente aos efeitos do decreto interventor Estadual em apreço, que de todo modo acabou por influir na qualificação subjetiva da ação que importou na ilegitimidade passiva da requerida, ante a cobrança estabelecida pela entrega/venda de materiais hospitalares ao Hospital Regional de Sorriso.

A sentença guerreada bem asseverou pelo documento da requerida que comprovou que em voga na administração/gerência do Hospital de Sorriso, estava vigente o Decreto Estadual intervencionista de no 118/2015 (ID no 151802415), que afastou da requerida INDSH a gestão do hospital, passando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por seu servidor intervencionista designado, conforme se observa do artigo 1o do decreto.

Nesta toada, os artigos 5o e 6o do Decreto Interventor é claro ao estabelecer que caberá ao Poder Executivo, por sua servidora designada interventora, a responsabilidade dentre vários atos administrativos, a de gerir os recursos financeiros destinados ao hospital, podendo, para isso, movimentar, se necessário, contas bancárias, e ainda proceder à destinação dos recursos orçamentários, financeiros e técnicos necessários para o fim de implementar os atos vinculados a intervenção. Senão vejamos o Decreto:

“Art. 5o No exercício de suas atribuições caberá ao Interventor à prática de todos e quaisquer atos inerentes à Intervenção, entre outros:

(...)

IV - gerir os recursos financeiros destinados aos hospitais, podendo, para isso, movimentar e, se necessário, abrir contas bancárias;

(...)”

“Art. 6o Ficam autorizadas as Secretarias de Estado de Saúde, de Fazenda e de Planejamento a procederem à destinação dos recursos orçamentários, financeiros e técnicos necessários para o fim de implementar os atos vinculados à esta intervenção.”

Como se vê, o ato interventivo atribuiu a responsabilidade a terceira pessoa nos autos, no caso o Poder Executivo Estadual, por meio de sua servidora designada interventora, que passou a utilizar de todos os poderes de gerência financeira, e tudo mais necessário a recuperar a regularidade do gerenciamento empreendido no Hospital Regional de Sorriso, nos termos do artigo 2o do decreto no 118/2015. Por esta razão, irretocável sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da requerida.

Ademais, o MM. Juízo de piso explicitou em decisum que o pedido da recorrente em abertura de processo administrativo (protocolo n° 121783/2017), a requerer o pagamento das faturas sub judice, mostram por ser-lhe favorável, assinalando a procedência do pedido (Memorando n° 232/2017/DG/HRS (id. 151802367), a consignar em decisão: “o que evidencia seu conhecimento quanto ao fato de que o cumprimento do Contrato de Consignação de Materiais Instrumentais Cirúrgico é do Estado de Mato Grosso.”

Por todo o exposto, a cobrança da dívida em relação a requerente deve ser afastada por ser ilegítima a figurar no polo passivo, o que impõe a extinção da ação de cobrança, nos termos e fundamentos da sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante fundamentação supra.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023